Tribunal: TJES
Processo: 0007855-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007855-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GALDINO CALDAS PEREIRA NETO

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. INSPETOR PENITENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O ato de movimentação, transferência, lotação, relotação ou remoção do Servidor Público é questão afeta ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo imperioso observar, por sua vez, que a modificação de ofício não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade, não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço.

2)
No caso em tela, analisando a Portaria nº nº 177-S, de 08 de março de 2021, que determinou a transferência do impetrante para outra localidade, somado às informações prestadas nos autos, verifica-se que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção do servidor, qual seja:
por necessidade de serviço/interesse da administração.

3)
Evidenciada a regularidade do ato, deve ser mantida inalterada a sentença que denegou a segurança pleiteada.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GALDINO CALDAS PEREIRA NETO
contra sentença de fls. 57/59v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais de fls. 61/66, o apelante alega, em resumo, que sua remoção não foi praticada pelo interesse público, mas sim com o objetivo de puni-lo.

Assevera que a formalização do ato com a motivação
posteriori
não invalida a intenção pessoal da autoridade coatora ao praticar o ato de transferência para outra localidade do serviço público.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, com a declaração de nulidade da Portaria nº 177-S e, por conseguinte, o seu retorno para o local de trabalho de origem (Diretoria de Segurança Penitenciária - DSP).

Contrarrazões de fls. 69/70v, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GALDINO CALDAS PEREIRA NETO
contra sentença de fls. 57/59v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais de fls. 61/66, o apelante alega, em resumo, que sua remoção não foi praticada pelo interesse público, mas sim com o objetivo de puni-lo.

Assevera que a formalização do ato com a motivação
posteriori
não invalida a intenção pessoal da autoridade coatora ao praticar o ato de transferência para outra localidade do serviço público.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, com a declaração de nulidade da Portaria nº 177-S e, por conseguinte, o seu retorno para o local de trabalho de origem (Diretoria de Segurança Penitenciária - DSP).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o impetrante ajuizou mandado de segurança alegando, em resumo, que o ato administrativo que ensejou a sua transferência para outra penitenciária, na condição de inspetor penitenciário, não observou o princípio da motivação dos atos administrativos.

O Estado do Espírito Santo em sua peça de defesa destacou inicialmente a necessidade de dilação probatória, na medida em que o impetrante aduz diversos fatos envolvendo a sua transferência para outra unidade sem comprová-los por meio de prova pré-constituída, especialmente acerca da suposta “perseguição”.

Consta, ainda, na contestação, que a transferência do impetrante está lastreada no próprio interesse da Administração Pública, não havendo que se falar em irregularidades no ato administrativo e, assim, ausente o alegado direito líquido e certo.

Após sobreveio a r. sentença denegando a segurança pleiteada, tendo como fundamento o fato de que a transferência do impetrante foi devidamente motivada, não havendo qualquer prova no sentido de que a referida transferência tenha ocorrido por motivo diverso do interesse público.

Nesse ponto, transcrevo breve trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

(...)

Compulsando as provas dos autos à luz dessas considerações, verifico que, à fl. 09, fora juntada cópia da Portaria nº
177-S, publicada no Diário Oficial deste Estado em 08/03/2021, por meio da qual o Impetrante fora localizado, por necessidade de serviço/interesse da administração, na Penitenciária de Segurança Máxima I - PSMAI.

Verifico ainda, por meio do documento de fls. 37/39, subscrito pelo Subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Prisional, que consta a informação de que o Impetrante
fora colocado à disposição da DIRAGESP e, posteriormente, transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima I - PSMA I, haja vista que o próprio servidor manifestou insatisfação com o ambiente de trabalho.

Assim, entendo que as Informações de fls. 28/32-v e 37/39 preencheram o requisito da motivação do ato de transferência, apresentando, judicialmente, plausíveis motivos para a realocação do Impetrante.

Outrossim, não encontro, nos autos, qualquer documento que comprove ter ocorrido sua transferência por motivos diversos do interesse público.

Assim, malgrado seja mencionada, pelo Impetrante, suposta justificativa que teria embasado a sua transferência (“perseguição”), é imperioso assinalar que não há qualquer prova dessa circunstância nos autos, o que impede o acolhimento de tal argumento neste
mandamus.

Ademais, observo que a Portaria rechaçada nesta demanda removeu diversos servidores, não apenas o Impetrante, o que afasta ainda mais a alegada perseguição.

Por fim, por meio do documento de fl. 09, depreendo que o ato de transferência do Impetrante emanou do Subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Prisional.

À vista dessa informação, entendo que tal autoridade é competente para avaliar e levar a efeito o remanejamento do Impetrante, uma vez que ocupa posição de Chefia em órgão ao qual se vincula o Impetrante em posição hierárquica de subordinação.

Portanto,
não constato qualquer ilegalidade no ato administrativo que transferiu o Impetrante da Diretoria de Segurança Penitenciária – DSP, visto que obedecidos os requisitos legais acima comentados.

Feitas tais considerações, a denegação da segurança pleiteada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, despiciendas maiores digressões,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA
, resolvendo o mérito, na forma do
art. 487, I, do CPC
.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

O ato de movimentação, transferência, lotação, relotação ou remoção do Servidor Público é questão afeta ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo imperioso observar, por sua vez, que a modificação de ofício não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela
indispensável a sua motivação
, sob pena de invalidade,
não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço.

Neste sentido, conforme já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça, “a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada, porquanto, frisa-se, não basta indicar a norma legal em que se fundamenta o ato (pressuposto de direito), como feito pela Administração. Torna-se necessário, nesse viés, que nela se contenham os elementos indispensáveis para o controle da legalidade do ato, já que é através da motivação que se verifica se este decorre da vontade pessoal e arbitrária da autoridade administrativa, bem como se observou a regra da proporcionalidade e da adequação entre os meios e os fins”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160002687, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Entretanto, no caso em tela, analisando a Portaria nº nº 177-S, de 08 de março de 2021, que determinou a transferência do impetrante para outra localidade, somado às informações de fls. 37/39, verifico que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção do impetrante, qual seja:
por necessidade de serviço/interesse da administração.

Imperioso destacar que, em duas decisões recentes do Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, deste e. Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegou a segurança em caso análogo ao presente:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos. 2. Todavia, o simples fato de se rotular ou qualificar o ato como amparado no “interesse público da Administração” não legitima o Administrador a fazê-lo sem qualquer espécie de motivação. 3. “O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade” (MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014).
4. Hipótese em que, a partir da análise da Portaria nº 1379-S da SEJUS (ID 5815260), que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifica-se que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (i) conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e (ii) necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional”, estando o ato devidamente motivado. 5. Segurança denegada.
(TJ-ES, Classe: Mandado de Segurança nº 5009696-73.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data do Julgamento: 08/11/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. INSPETOR PENITENCIÁRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ADEQUAÇÃO. LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA. SEGURANÇA DENEGADA.
1) O ato de movimentação, transferência, lotação, relotação ou remoção do Servidor Público é questão afeta ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo imperioso observar, por sua vez, que a modificação de ofício não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade, não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço. 2) Todavia, no caso em tela, analisando a Portaria nº nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), verifica-se que foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (i) conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e (ii) necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional”.
3) Além disso, a transferência em questão não se deu para município fora da região metropolitana, mas sim para penitenciária que também é localizada no Município de Vila Velha, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido. 4) Precedentes TJES. 5) Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES, Classe: Mandado de Segurança nº 5009127-72.2023.8.08.0000, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data do Julgamento: 13/12/2023).

Colaciono ainda outros arestos desta E. Corte de Justiça em mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – ATO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não é possível vislumbrar, nesse momento processual, que o agravado ostenta direito líquido e certo de manter sua localização no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS), mesmo que existam outros inspetores penitenciários com menor tempo de serviço prestado à Administração Pública na referida unidade prisional, como alegado pelo recorrido na exordial. Isto porque, o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não induz que a remoção de ofício recaia automaticamente sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula mera preferência. 2. É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade.
3. In casu, o inspetor penitenciário não goza de inamovibilidade, sendo salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido.
4. A Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021 possui motivação idônea, porque foi embasada no §1º do artigo 33 e no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, assim como no inciso XIII do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais (artigo 52 do Decreto nº 3.987-R). Ademais, é assente na jurisprudência pátria que os atos de remoção ex officio podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial. Precedente. [...] 6. Outrossim, a transferência não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária que também é localizada na região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo nº 5004130-17.2021.8.08.0000, Relator: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 22/02/2022)

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO –
REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
– AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – LOTAÇÃO NA PRÓPRIA REGIÃO METROPOLITANA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O inspetor penitenciário apelado não goza de inamovibilidade, sendo primordial a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados. 2. A localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, tendo a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021, motivação idônea, vez que embasada no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais. 3. O ato administrativo impugnado respeitou as diretrizes da Portaria nº 1.250-S, de 13 de agosto de 2013 e do artigo 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/94. 4. A transferência de lotação não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária localizada na mesma região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em prejuízo no deslocamento do impetrante/apelado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança denegada. Ônus sucumbencial invertido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Apelação Cível nº 5012635-22.2021.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 30/05/2022)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA
. 1. A remoção no interesse da Administração Pública é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por lei. 2. Muito embora se cuide de discricionariedade do administrador público, o ato administrativo deve ser motivado, ainda que a posteriori, sobretudo para possibilitar o controle de eventuais atos ilegais e arbitrários. Precedente do C. STJ. 3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160049357, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018).

Assim, evidenciada a regularidade do ato, deve ser mantida inalterada a sentença que denegou a segurança pleiteada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
GALDINO CALDAS PEREIRA NETO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a r. sentença.

Outrossim, descabida a majoração dos honorários sucumbenciais, eis que não fixados na primeira instância, nos moldes do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar